Tribunal: TJBA
Processo: 8004354-91.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004354-91.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REDECARD S/A

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, MANOEL ANTONIO DA GAMA NETO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: PAULO AFONSO CALCADOS LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO CAVALLIERI, HEGLISSON TADEU MOCELIN NEVES, RAFAEL BUENO LEAL

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em ação de indenização por danos materiais decorrentes da cobrança de taxas superiores às contratadas, em contrato de prestação de serviços de máquina de cartão de crédito e débito.

II. Questão em discussão
2. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, alegando que não foram apreciados determinados pontos da controvérsia.

III. Razões de decidir
3. O recurso não demonstra a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pois o acórdão embargado analisou de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões relevantes à solução da lide.
4. Os embargos, na realidade, visam à rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível na via integrativa dos declaratórios.

Com efeito, como destacado na decisão recorrida, nos termos do art. 373, inciso II, e do art. 341, ambos do CPC, incumbe ao embargante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo requerente, bem como manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes na petição inicial, ônus dos quais a empresa recorrente não se desincumbiu, cabendo destacar que a contestação trazida ao caderno processual ocorreu de forma genérica.

Ademais, quanto aos honorários advocatícios, consignou a decisão embargada que a sentença deveria ser reformada já que,
data venia,
inobservados os princípios da proporcionalidade e da justa remuneração do advogado, bem como o Código de Ritos.

5. Inexistindo obscuridade, contradição ou omissão a sanar, e não se verificando erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
a) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo limitar-se à correção de vícios formais expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação nº 0014877-04.2021.8.19.0066, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 14.12.2023; TJ-PB, Apelação Cível nº 0804020-12.2020.8.15.0181, Rel. Des. Leandro dos Santos, j. 2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8004354-91.2021.8.05.0191
,
de Paulo Afonso, em que é embargante
REDECARD S/A

e embargado
PAULO AFONSO CALCADOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador (BA), 15 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator